Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706658-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FLAVIO AZEVEDO CAMPOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRB S.A contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Repactuação Judicial de Dívidas por Superendividamento n. 0715111-42.2022.8.07.0001, proposta por FLAVIO AZEVEDO CAMPOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG S.A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO INTER S/A e MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147463426 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo agravante para determinar aos réus que, exclusivamente em relação aos contratos que preveem desconto automático em conta corrente, suspendam tais descontos, no prazo de 15 (quinze) dias a partir de suas respectivas intimações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido. Na mesma oportunidade, a Magistrada a quo determinou a exclusão da contestação do agravante de ID 142068576, sob o fundamento de ter sido apresentada em duplicidade, com violação à ocorrência da preclusão consumativa. No agravo de instrumento interposto, o banco agravante sustenta, em síntese, que inexiste evidência da probabilidade do direito pleiteado, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela deferida. Para tanto, aduz que os vencimentos percebidos pelo agravado são superiores à média nacional e não caracterizam o status de superendividado. Conta que o recorrido não apresentou plano de pagamento nos moldes do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e se restringiu a solicitar que o pagamento fosse estabelecido no prazo máximo de 5 (cinco) anos e em prestações limitadas a 30% dos seus rendimentos líquidos. Destaca que as parcelas alusivas a contratos de mútuo, cujo pagamento se dá mediante consignação em folha de pagamento, estão inseridas na margem legal permitida e não há ilegalidade nesse particular, salientando que o agravado autorizou a averbação das parcelas dos contratos de crédito consignado. No que tange às parcelas cujo pagamento se opera por débito em conta, afirma o agravante que também foram autorizadas pelo agravado e não poderiam ser limitadas judicialmente, tendo em vista que o crédito foi mais vantajoso ao mutuário. Considera que as cláusulas impugnadas pelo agravado na origem não padecem de nulidade a ensejar a aplicação do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a limitação postulada. Menciona que os arts. 313 e 314 do Código Civil enunciam proteção ao credor de receber prestação diversa da pactuada, prestigiando o sinalagma contratual. Argumenta que o pedido de suspensão não merece acolhimento porque a parte agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos, sobretudo os da Lei 14.181/2021, notadamente o §4o do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Acrescenta que a exclusão da contestação do agravante se afigura errônea, pois o juízo a quo confundiu a peça de contestação do requerido Banco do Brasil S.A. com a contestação do presente agravante (BRB – Banco de Brasília S.A.). Diz que demonstrou o equívoco por meio de embargos de declaração (ID 149262828), esclarecendo que a petição primitiva (ID 142019681) se referia, na verdade, ao Banco do Brasil S.A., de sorte a comprovar o erro na exclusão da contestação do agravante (ID 142068576). A despeito do exposto, conta que sobreveio a decisão dos embargos (ID 148546720), que não corrigiu o alegado e caracterizou cerceamento do direito de defesa. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para: i) determinar que se suspenda a tutela de urgência concedida ao agravado; ii) determinar que se restaure nos autos a contestação do agravante de ID 142068576; iii) subsidiariamente, determinar que o juízo a quo aprecie os embargos de declaração de ID 149262828. No mérito, requer seja provido o agravo, com a finalidade de reformar a r. decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo sobredito. Preparo regularmente apresentado (ID 44041247, págs. 1 e 2). É o relatório. Decido. DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DA EXCLUSÃO DA CONTESTAÇÃO DO AGRAVANTE Depreende-se das razões recursais que o banco agravante firmou com o agravado contrato de empréstimo com previsão de pagamento direto no contracheque, ou seja, consignado em folha, assim como autorizou descontos em conta corrente. O artigo 17 do Código de Processo Civil esclarece que (p)ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Em relação às matérias já apreciadas na origem, no mesmo sentido em que postula o recorrente, é certo que demonstram a ausência de interesse recursal. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça conforme ementa abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURIDICA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. CPC, ART. 134, § 3o. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Não encontrados bens passíveis de penhora, o processo de execução deverá ser suspenso por expressa previsão legal (CPC, art. 921, III). 2. As questões que já foram decididas, nos mesmos termos do pleiteado pela parte Recorrente, demonstram nítida ausência de interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido.(Acórdão 1650577, 07278444320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante pleiteia a suspensão da r. decisão hostilizada, ao argumento de que são lícitos os descontos feitos diretamente no contracheque do agravado, em razão de os empréstimos consignados terem sido contraídos por ele. Todavia, a r. decisão limitou-se a determinar a suspensão dos descontos de empréstimos realizados em conta corrente, entendendo que são lícitos os débitos consignados em folha, nos seguintes termos: Em relação à suspensão de descontos, os débitos consignados em folha de pagamento são absolutamente lícitos, até mesmo porque o autor foi por eles beneficiado, haja vista a taxa de juros menor neste tipo de contratação, não podendo, portanto, pretender, agora, a suspensão dos pagamentos livremente acordados. Por outro vértice, em relação aos descontos em conta corrente, o STJ, no tema 1085, assentou que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso dos autos, o autor pediu a revogação de tais descontos e, nesse aspecto, é lícito, a qualquer momento, a revogação de tal autorização. Assim, considerando a probabilidade do direito alegado, em relação à tal pretensão, cabível a tutela de urgência, ficando, contudo, desde já esclarecido que tal fato, por si só, não afasta a obrigação de o autor efetuar os pagamentos devidos, tampouco afasta os efeitos da mora e, ainda, não impede que os credores adotem as medidas extrajudiciais ou judiciais que entenderem pertinentes para o recebimento de seus créditos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar aos réus que, exclusivamente em relação aos contratos que preveem desconto automático em conta corrente, suspendam tais descontos, no prazo de 15 dias a partir de suas respectivas intimações, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido. Importante observar que os réus são cadastrados como parceiros no sistema PJE, razão pela qual a intimação pessoal é realizada via sistema, nos termos dos arts. 2o e 5o, §6 da Lei 11.419/2006. Assim, não estando presente a necessidade do provimento jurisdicional para o fim almejado pelo banco agravante, resta caracterizada a falta de interesse recursal em relação à pretensão de manutenção dos descontos consignados em contracheque. A respeito da vedação de apreciação de matérias não apreciadas na origem, por implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e de ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa. 2. Proposta demanda depois da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, a qual prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho citatório, eventual atraso no édito judicial ordenando a citação não prejudica os interesses do credor que exercitou o seu direito de ação a tempo e modo. 3. À luz do entendimento assentado na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4. O despacho que determina a citação do executado constitui uma das causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, alterado pela promulgação da Lei Complementar n. 118/2005. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1430663, 07039019420228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO FORA DO PRAZO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (artigo 805 do Código de Processo Civil), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. É necessária a observância do prazo legal, a aceitação por parte do credor para que ocorra a substituição da penhora, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (artigo 847 do mesmo Código). 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido. (Acórdão 1662462, 07347461220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No que tange ao tema supracitado, observo que o agravante ponderou que a r. decisão considerou que teriam sido apresentadas pelo Banco BRB S.A duas contestações (ID 142019681 e ID 142068576) e, por isso, determinou a exclusão da contestação do agravante (ID 142068576). Esclareceu que houve um equívoco porque o juízo a quo confundiu a peça primitiva do requerido Banco do Brasil S.A. (ID 142019681) com a contestação do presente agravante (BRB – Banco de Brasília S.A, ID 142068576), erro material que tentou demonstrar através da oposição de embargos de declaração (ID 149262828), que teriam sido julgados em decisão de ID 148546720, sem correção do equívoco, caracterizando cerceamento do direito de defesa. Na hipótese vertente, observo que, ao contrário do que alega o agravante, a decisão de ID 148546720 foi concernente a questão diversa e não julgou os embargos de declaração. Verifico que não consta dos autos decisão do juízo a quo sobre o alegado erro material que teria excluído dos autos a contestação do agravante. Com efeito, somente após a manifestação da d. Magistrada de primeiro grau acerca de tal pedido na origem o agravante passará a ostentar interesse na interposição de recurso quanto à referida matéria. Por esta razão, mostra-se incabível, nesta via recursal, a apreciação de pedido não analisado pelo juízo a quo. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da falta de interesse recursal em relação às pretensões de manutenção dos descontos consignados em contracheque e de restauração nos autos da contestação do agravante (ID 142068576), NÃO CONHEÇO AGRAVO DE INSTRUMENTO em relação aos dois pontos suscitados. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO RECORRIDA De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: (...)só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2] A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se o pedido de suspensão da decisão agravada merece acolhimento, analisando se o agravado se caracteriza como superendividado e se demonstrou os requisitos exigidos. Insta destacar, de início, que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que agravante e agravado se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. É cediço que a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece rito específico para as ações de repactuação de dívidas. No caso, é certo que o agravado se carateriza como superindividado e a demanda originária preenche todos os requisitos necessários à instauração do procedimento de superendividamento. O plano de pagamento apresentado pelo agravante aos credores na audiência de conciliação atende às exigências previstas no caput, do artigo 104-A da legislação consumerista (ID 140832758). Além disso, o agravado apresentou pedido expresso de instauração do procedimento de superendividamento previsto no artigo 104-B da legislação consumerista (ID 140948079 do processo de origem). Assim, para além dessa análise, cabe verificar se o banco agravante pode ser compelido a suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente, em razão do cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor. A Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 dispõe em seu artigo 6o: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Sobre a possibilidade do consumidor revogar a autorização para desconto em conta corrente de prestação referente ao contrato de mútuo, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que é possível a revogação da autorização para débito em conta corrente das prestações e que deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Ademais, ao apreciar a questão do (des)cabimento de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento - grifamos. No caso dos autos, é incontroversa a celebração de contrato de empréstimo entre as partes, os termos contratuais acordados e o pedido de cancelamento da autorização para débito em conta. Observo que foi noticiado pelo banco agravado o cumprimento da decisão liminar, identificando os contratos de crédito existentes entre as partes e os respectivos valores (ID 150036590). Em casos análogos, o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça adotaram o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Confira-se: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 1.3.2019) - grifamos. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O artigo 6o da referida resolução dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. 4. Reputam-se presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, razão pela qual merece reforma a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conclui-se, portanto, em uma análise sumária, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2023 às 13:45:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 7 de março de 2023 às 13:45:28.